Tribunal: TJDFT
Processo: 0739657-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO PROCESSUAL. INÍCIO CONTAGEM. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRENTE. MULTA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Lei no 11.419/2006, artigo 5o, parágrafo 1o, a intimação será efetivada no dia que realizada a consulta eletrônica do teor da intimação.
2. No caso dos autos, a parte agravante realizou a consulta processual tendo ciência inequívoca do ato, iniciando-se o prazo recursal no primeiro diga útil após a ciência proferida no sistema.
3. Considerando que o recurso foi interposto após o transcurso do prazo de 15(quinze) dias úteis, patente a sua intempestividade e a sua inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC, estando correta a decisão que não o conheceu.
4. In casu, a parte age de má-fé, ao alterar verdade dos fatos, e afirmar que quem deu a ciência no sistema foi servidora da Vara de origem, quando a ciência foi dada por advogada da parte devidamente constituída e atuante nos autos. Fixada multa por litigância de má-fé.
5. Ante a interposição de recurso manifestamente improcedente, fixada a multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.